Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717543-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO VALADARES WEYNE AGRAVADO: JOSE DACIO MARTINS IRINEU DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio Valadares Weyne contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0733267-38.2023.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) do rendimento mensal de José Dácio Martins Irineu até a satisfação integral do débito (id 229242728 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade recursal. Extrai-se dos autos que o agravante requereu a penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravado (id 229242728 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu esse requerimento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 231956741 dos autos originários): O exequente requer a penhora de verba de natureza salarial, Id. 229242728. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Por essas razões, indefiro o pedido de penhora. O agravante interpôs agravo de instrumento. Alega somente que a decisão agravada contraria a jurisprudência nacional dominante. Inexiste, em tese, impugnação específica quanto ao fundamento da decisão agravada de que a penhora de salários e proventos de aposentadoria é inadmissível nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, ainda que de forma parcial. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator